Tribunal: TJES
Processo: 5023728-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023728-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: ALZIRENE DOS SANTOS JORGE ALMEIDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023728-12.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO MAXIMA S.A

RECORRIDA:
ALZIRENE DOS SANTOS JORGE ALMEIDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALZIRENE DOS SANTOS JORGE ALMEIDA
em face de
BANCO MASTER
alegando, em síntese, que foi surpreendida com um desconto no valor de R$ 212,88 (duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos) em seu benefício previdenciário, decorrente de um empréstimo consignado que não contratou. Assim, requereu que seja julgada procedente a presente ação declarando nula a contratação do empréstimo consignado e pugnando pela condenação do réu ao pagamento de danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID. 6224454), aduzindo que a autora solicitou a contratação de saque fácil através do atendimento digital, no valor de R$ 4.725,16, tendo recebido o valor em sua conta bancária via transferência. Aduz que a Autora foi devidamente cientificada de que estava contratando o saque, mesmo porque inseriu os seus dados pessoais, forneceu os seus documentos de identificação, realizou a prova de vida, recebeu informações sobre o valor total sacado e confirmou o seu interesse. Assim, pugna pela improcedência e requer, em caso de anulação do contrato, a devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora.

A sentença (ID. 6224461) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto, em relação ao PEDIDO CONTRAPOSTO formulado nos autos, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Dessa forma, torno definitiva a decisão liminar proferida no id 18072518 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo, retornando ao “status quo ante”; CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação e CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Determino, ainda, à autora, a devolução do valor recebido, autorizando desde já a compensação de valores.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6224463). Aduz inexistência de ato ilícito que enseje restituição ao autor, ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

A autora, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 6224467).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

Analisando detidamente os autos, observo, de início, que a parte requerida, embora alegue que a parte autora realizou a contração junta à empresa ré e insista na validade da contratação, a ré não se desincumbiu de seus ônus probatórios, qual seja, de demonstrarem a higidez das contratações.

Desta feita, em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e conforme narrado na inicial e contestação, verifica-se que a parte ré não apresentou nos autos contrato(s), autorização(ões), termos de adesão(ões) ou quaisquer outros documentos, contendo a anuência da requerente, que comprovem que esta aderiu aos termos do(s) seguro(s)/produto(s)/serviço(s) discorridos na inicial. Assim, não restou demonstrado pelo Banco réu a manifestação de vontade da parte requerente.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim deixo de me manifestar quanto ao requerimento de compensação dos valores depositados em favor do autor, eis que já foi devidamente ressalvado em sede de sentença
, vejamos:

Por fim, considerando que parte requerida juntou aos autos recibo de transferência para a conta da autora no valor de R$ 4.725,16 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) no id 19868565, devendo tal valor ser devolvido pela parte autora. Ressalto, inclusive, que tal quantia foi depositada judicialmente pela autora conforme documento juntado no id 18045071.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, uma vez que a recorrida está representada por advogado
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)